Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM OUTRO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO. AUSENTE OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. MULTA PROTELATÓRIA. ARTIGO 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração, estes, por sua vez, opostos contra acórdão que julgou provido o recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. 1.1. O embargante/ré alega omissão no aresto. Sustenta que o decisumnão se pronunciou sobre o fato de que a execução não se encontra garantida, em que pese a existência de depósitos judiciais e penhora no rosto dos autos. Afirma que a garantia prestada não chega a 20% do valor da execução.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. O decisum foi claro ao expor que que os valores pretendidos pela credora na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível, onde tramitou ação revisional prévia, agora em fase de cumprimento de sentença. Com isto, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 3.2. O aresto ainda foi manifesto ao dizer que por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia executada, com seus respectivos acréscimos financeiros. 3.3. Por fim, vale mencionar que o acórdão embargado deferiu o pedido de penhora no rosto da ação revisional 0036521- 13.2016.8.07.0001, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros.

4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

5. Da multa protelatória. O embargante, ao ventilar omissões e contradição no julgado, revolvendo análise de fatos e provas já analisados por mais de uma vez, deixa evidenciar a natureza protelatória do recurso a impor a fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.